Tribunal: TJMT
Processo: 8010320-11.2016.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE CADASTRO. SEGUROS. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. REGISTRO DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS. LEGALIDADE. VÍCIO DE VONTADE NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ E TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. TARIFA DE CADASTRO DEVIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESP No 578.526/SP – TEMA 958. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em relação à cobrança dos seguros, verifica-se que se trata de contratação opcional, de modo que não restou comprovada a incidência de venda casada, uma vez que não restou demonstrada a obrigatoriedade da contratação destes serviços.
2. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legal a cobrança da Tarifa de Cadastro e esta não se confunde com a Taxa de Abertura de Crédito (TAC).
3. Conforme restou assentado no julgamento do REsp. 1.251.331-RS, em sede de recurso repetitivo, a cobrança da TAC - tarifa de abertura de crédito - e TEC - tarifa de emissão de carnê - após 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) é ilegal e, portanto, deve ser restituída. No caso, o contrato fora firmado em 22.06.2011, no entanto, não há nenhuma indicação de que houve a cobrança dos serviços denominados TAC e TEC.
4. Em relação à cobrança controvertida a título de tarifa de registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Resp n.o 578.526/SP (Tema 958) fixou a tese no seguinte sentido: “2.3 Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” Portanto, existindo previsão expressa da tarifa de registro de contrato, e não restando minimamente demonstrada a abusividade/onerosidade excessiva da sua cobrança, não há se falar em ilegalidade na cobrança do referido serviço.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[NAURI CIVA - CPF: 555.361.159-87 (RECORRIDO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020